Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741410-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES AGRAVADO: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0709010-42.2025.8.07.0014, proposto pelos agravantes em desfavor da JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA, que deferiu o processamento, mas condicionou a efetivação de qualquer ato prático que possa gerar dano irreversível ao executado à prestação de caução suficiente e idônea pelos exequentes, ora agravantes, a ser indicada e prestada no prazo de 15 (quinze) dias. Em 02/12/2025, o agravado junta petição em que reitera as contrarrazões ao agravo de instrumento e requer o desentranhamento da petição de ID 78368845, ao alegar tumulto processual na juntada de precedentes em que não se discute caução, mas benfeitorias e posse, tendo em vista a preclusão consumativa. É o relatório. Decido. Os autos foram devolvidos para julgamento por esta relatoria em 12/11/2025, bem antes da petição apresentada pelo agravado em 02/12/2025. A relatoria tomou conhecimento da notícia veiculada na petição de ID 78368845. Ressalto que não se trata de aditamento recursal, o que exclui a consideração da preclusão. Tampouco se divisa tumulto processual, tendo em vista que pleito algum foi formulado pelo agravante naquela petição. Seu teor será considerado por esta relatoria no voto que será oportunamente proferido na sessão em que ocorrer o julgamento do agravo de instrumento, quando for realizada. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de desentranhamento formulado pelo agravado na petição de ID 79074280. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 18:46:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora